Tribunal: TJPA
Processo: 0001444-49.2019.8.14.0095
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001444-49.2019.8.14.0095

APELANTE: WILSON OYAMA KATAOKA

APELADO: ERIKA MILENE RODRIGUES LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001444-49.2019.8.14.0095

APELANTE: WILSON OYAMA KATAOKA

APELADO: ERIKA MILENE RODRIGUES LEAL

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 301 DO STJ – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE – CABIMENTO – COMPORTAMENTO DO RÉU QUE ENSEJOU RECUSA EM SUBMETER-SE AO EXAME DE DNA – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Pelo que se depreende dos autos, a parte apelante, devidamente intimada para a realização do exame de DNA no dia 25/05/2021 (id. 11914672 - Pág. 11), protocolizou petição no mesmo dia informando que no dia designado para a realização do exame, ou seja, no dia 25/05/2021 não poderia comparecer em razão de sua frágil condição de saúde.

2.

Ressalta-se que para a comprovação do alegado, o réu juntou aos autos, relatório médico (id. 11914672 - Pág. 15) que declarava que o recorrente deveria permanecer em isolamento social.

3.

Ocorre que, fora designada pelo Juízo nova data para a realização de coleta de material de exame genético, qual seja, 22/02/2022, conforme id. 11914673 - Pág. 3, todavia, conforme termo de audiência (id. 11914678), a parte apelante quedou-se ausente na realização da coleta, sendo a audiência designada para a data de 22/03/2022, devidamente expedido o mandado de intimação (id. 11914679).

4.

Contudo, a parte apelante deixou de comparecer à audiência designada para o dia 22/03/2022, na qual seria realizada a coleta de material de exame genético, conforme o termo de audiência (id. 11914691).

5.

Destarte, o requerido/apelante peticionou nos autos pela nulidade da audiência em razão de não lhe ser disponibilizado o link para participar da audiência, ocorrendo o cerceamento de sua defesa (id. 11914693).

6.

No entanto, a citada audiência, conforme o mandado expedido, continha expressamente a sua finalidade, que era a coleta de material genético, sendo determinado expressamente o comparecimento pessoal do réu para coleta de material genético, não tendo este comparecido.

7.

Ademais, observa-se que em sede de contestação e apelação, o próprio réu não negou a ocorrência de uma relação afetiva, inclusive de cunho sexual com a genitora da requerida.

8.

Desta feita, diante do contexto dos autos, constata-se, de fato, que o comportamento do recorrente importa em recusa explícita, atraindo sobre si não somente a presunção disciplinada pela Súmula 301 do STJ, mas também ao que dispõe o art. 2º-A da Lei nº. 8.560/1992, acrescentado pela Lei nº. 12.004/2009.

9.

Recurso
conhecido
e
improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
WILSON OYAMA KATAOKA
e apelada
ERIKA MILENE RODRIGUES FAVACHO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

DESEMBARGADORA – RELATORA

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001444-49.2019.8.14.0095

APELANTE: WILSON OYAMA KATAOKA

APELADO: ERIKA MILENE RODRIGUES LEAL

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO
.

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILSON OYAMA KATAOKA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas que, nos autos da
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM DANO MORAL AFETIVO,
julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial, tendo como apelada
ERIKA MILENE RODRIGUES FAVACHO.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação mencionada alhures, pleiteando o reconhecimento da paternidade da recorrida, por parte do réu, ora apelante, requerendo ainda, a condenação daquele ao pagamento de indenização por danos morais afetivos.

O feito seguiu seu trâmite, tendo o Juízo proferido Sentença (ID 11914697), no qual julgou procedente o pedido de investigação de paternidade, atribuindo a paternidade da autora/apelada ao requerido, nos termos da súmula 301 do STJ, julgando improcedente os pedidos de danos morais afetivos,
in verbis
:

PELO EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para
declarar que WILSON KATAÓKA OYAMA é pai de ÉRIKA MILENE RODRIGUES.

Averbe-se este reconhecimento no assento de nascimento e/ou casamento da investigante, inclusive com o acréscimo aos seus nomes do patronímico de família do pai, tanto que deverá constar, ainda, o nome exato dos avós paternos do registrado (ID 50510906).

Condeno o Réu nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID 11914698), alegando a necessidade de reforma da sentença ora vergastada, ressaltando, para tanto, que não se nega a fazer o exame de DNA, apenas não pôde comparecer na audiência designada por não possuir condições de dirigir os 708 km até o fórum, por ser paciente cardíaco, com diagnóstico de Arritmia Cardíaca (CID 10-149), portador de hipertensão e diabetes mellitus.

Sustenta, que em momento algum se escusou de estar presente em audiência para coleta de material para realização do exame de DNA, tampouco mostrou desinteresse para a resolução, porém não possuía condições de fazer o translado até a comarca, não sendo correto o reconhecimento da paternidade sem a coleta do exame de DNA, posto como prova imprescindível para a resolução do conflito.

Aduz que o mandado de intimação informou que a audiência iria ser realizada em uma plataforma de virtual e o link para download do aplicativo, porém não informou a sala que ocorreria o ato e o link do acesso, levando o apelante ao erro e cerceamento de defesa.

Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento do feito, e que a coleta do material genético seja feita na comarca de Marabá.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça alega a falta de interesse para intervir no presente.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão na sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou o procedente o pedido de investigação de paternidade, atribuindo a paternidade da apelada ao apelante, nos termos da súmula 301 do STJ.

Pelo que se depreende dos autos, a parte apelante, devidamente intimado para a realização do exame de DNA no dia 25/05/2021 (id. 11914672 - Pág. 11), protocolizou petição no mesmo dia informando que no dia designado para a realização do exame, ou seja, no dia 25/05/2021 não poderia comparecer em razão de sua frágil condição de saúde

Ressalta-se que para a comprovação do alegado, o réu juntou aos autos, relatório médico (id. 11914672 - Pág. 15) que declarava que o recorrente deveria permanecer em isolamento social no período da audiência

Ocorre que, fora designada pelo Juízo nova data para a realização de coleta de material de exame genético, qual seja, 22/02/2022, conforme id. 11914673 - Pág. 3, todavia, conforme termo de audiência (id. 11914678), a parte apelante quedou-se ausente na realização da coleta, sendo a audiência designada para a data de 22/03/2022, devidamente expedido o mandado de intimação (id. 11914679).

Contudo, a parte apelante deixou de comparecer à audiência designada para o dia 22/03/2022, na qual seria realizada a coleta de material de exame genético, conforme o termo de audiência (id. 11914691).

Destarte, o requerido/apelante peticionou nos autos pela nulidade da audiência em razão de não lhe ser disponibilizado o link para participar da audiência, ocorrendo o cerceamento de sua defesa (id. 11914693).

V8u

No entanto, a citada audiência, conforme o mandado expedido, continha expressamente que a sua finalidade era a coleta de material genético, sendo determinado expressamente que o réu comparecesse pessoalmente para coleta de material genético, porém, não compareceu.

Ademais, observa-se que em sede de contestação e apelação, o próprio réu não negou a ocorrência de uma relação afetiva, inclusive de cunho sexual com a genitora do menor.

Desta feita, diante do contexto dos autos, constata-se, de fato, que o comportamento do recorrente importa em recusa explícita, atraindo sobre si não somente a presunção disciplinada pela Súmula 301 do STJ, mas também ao que dispõe o art. 2º-A da Lei nº. 8.560/1992, acrescentado pela Lei nº. 12.004/2009, vejamos:

Art. 2º-A: Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos.

Parágrafo único:
A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético – DNA gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o probatório.
(grifo nosso)

In casu
, conforme se depreende dos autos, o autor, na verdade, objetiva aquilo que é vedado pelo sobredito art. 231 do Código Civil, isto é, aproveitar-se da não realização do exame de DNA, diga-se de passagem provocada por ele mesmo, que se utilizou de subterfúgios, para obstaculizar o regular prosseguimento do processo, requerendo o adiamento da produção de prova técnica sem justo motivo, sabendo que invariavelmente tal tipo de prova é de dificultosa realização, sobretudo nas Comarca dos Interior.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PATERNIDADE BIOLÓGICA. NÃO COMPARECIMENTO DO INVESTIGADO AO EXAME DE DNA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE. A recusa imotivada do investigado em submeter-se ao exame de DNA gera presunção juristantum de paternidade. Caracterizado o desinteresse do investigado em produzir prova essencial ao deslinde da ação, não havendo prova em sentido contrário, imperioso reconhecer a paternidade. PENSÃO ALIMENTÍCIA. QUANTUM. ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. A fixação de alimentos há de atender ao binômio possibilidade-necessidade. A situação recomenda a manutenção da pensão, fixada em atenção à situação financeira do alimentante e a necessidade do alimentando. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70067822494, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 16/03/2016).

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EXAME DE DNA. NÃO COMPARECIMENTO DO INVESTIGADO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE. A recusa imotivada do investigado em submeter-se ao exame de DNA gera presunção juris tantum de paternidade. Caracterizado o desinteresse do investigado em produzir prova essencial ao deslinde da ação, não havendo prova em sentido contrário, imperioso reconhecer a paternidade. Apelação desprovida, de plano. (Apelação Cível Nº 70049557895, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 10/09/2012)

No caso dos autos, portanto, o comportamento do apelante ensejou a configuração da recusa em se submeter ao exame de DNA, aliado ao fato de que o próprio recorrente não negou ter tido relação afetiva com a genitora do menor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão guerreada em todos seus fundamentos.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 12/09/2023